Tribunal: TRF3
Processo: 0028967-30.2004.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
307/775)

0028967-30.2004.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0028967-30.2004.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: BRINDES TIP LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

APELADO: BRINDES TIP LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. RETRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDOR TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARESTO RETRATADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação dos Recursos Especiais no 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), representativos da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação dos recolhimentos indevidos para fins de reconhecimento do direito à compensação e qual o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), firmou o entendimento no sentido de que: "(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação". No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou orientação contrária à da Corte Superior, pois afastou o direito à compensação do indébito por ausência de comprovação dos recolhimentos indevidos. Cabível, portanto, a retratação do julgado nesse aspecto, para estabelecer que é suficiente a comprovação de que a impetrante ocupa a posição de credor tributário, o que ocorreu no caso dos autos.

4. As cortes superiores assentaram orientação no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador, para as ações ajuizadas até 09.06.2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da LC 118/2005 a no máximo cinco anos. No caso dos autos, o mandamus foi impetrado em 15/10/2004, de maneira que deve ser aplicado o prazo decenal.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão retratado. Agravo interno da impetrante provido e desprovido o da União.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1040.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.715.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019), (REsp 1.269.570/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/05/2012), (RE 566.621/RS - Tribunal Pleno - rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 04.08.2011, v.m., DJe 11.10.2011).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0028967-30.2004.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: BRINDES TIP LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

APELADO: BRINDES TIP LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação dos Recursos Especiais no 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), representativos da controvérsia (Id. 329432180).

É o relatório.

jcc

VOTO

Remessa oficial e apelações interpostas pela UNIÃO e por BRINDES TIP LTDA.contra sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou procedente em parte o pedido e concedeu em parte a ordem para: "suspender a exigibilidade do crédito tributário quanto à alterações da base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS estabelecida nas Leis n°s 9.718/98, 10.637/2002 e 10.833/2003, ficando, contudo, obrigada ao recolhimento da contribuição nos termos da sistemática anterior. Poderá a impetrante compensar os valores indevidamente pagos e comprovados nestes autos com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, sem prejuízo das regulares atribuições fiscalizatórias da Administração Tributária, sobre os quais deve incidir a taxa SELIC" (Id. 264319542 - fls. 164/177). Opostos embargos de declaração (Id. 264319542 - fls. 188/192), foram acolhidos em parte para estabelecer que a juntada dos comprovantes de pagamento das contribuições sociais não é imprescindível e a aplicação da taxa SELIC a partir do recolhimento indevido (Id. 264319542 - fls. 195/201). Opostos novos aclaratórios (Id. 264318833 - fls. 06/11), foram rejeitados (Id. 264318833 - fls. 13/14).

A apelação da União e a remessa oficial foram providas em parte e desprovido o recurso da impetrante por decisão singular (Id. 264318833 - fls. 107/122). Contra referido decisum, foram interpostos agravos internos (Id. 264318833 - fls. 124/130 e 170/177), sendo desprovido o da impetrante e não conhecido o da União (Id. 264318833 - fls. 183/200). Manejados recursos excepcionais (Id. 264318833 - fls. 203/217 e 232/251), a Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação dos Recursos Especiais no 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), representativos da controvérsia (Id. 329432180).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), firmou o entendimento no sentido de que: "(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação", verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ (RESP 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO SEU DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO FISCO FEDERAL. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE FICA SUJEITA AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA COMPETENTE, NO QUE SE REFERE AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.

2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como repetitivo é assunto precluso.

3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula 213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp. 1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos, impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.:

reconhecimento do indébito tributário que serve de base para a operação de compensação, acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os quais se opera a compensação).

5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco.

Ou seja, se a pretensão é apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e controle do procedimento compensatório.

6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.

7. Na hipótese em análise, em que se visa garantir a compensação de valores indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, calculados na forma prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/1998, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança apenas para garantir a compensação dos valores indevidamente recolhidos, limitando-os, todavia, àqueles devidamente comprovados nos autos.

8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide limitou-se ao reconhecimento do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a liquidez e certeza do direito necessário à impetração do Mandado de Segurança, porquanto seria preciso tão somente demonstrar que a impetrante estava sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS, com base de cálculo prevista no art. 3o., § 1o. da Lei 9.718/1998, cuja obrigatoriedade foi afastada pelas instâncias ordinárias.

9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de lançamento por homologação. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco.

10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para a esfera administrativa.

11. Recurso Especial da Contribuinte ao qual se dá parcial provimento, para reconhecer o direito à compensação dos valores de PIS e COFINS indevidamente recolhidos, ainda que não tenham sido comprovados nos autos.

12. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação.

(REsp n. 1.715.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou orientação contrária à da Corte Superior, pois afastou o direito à compensação do indébito por ausência de comprovação dos recolhimentos indevidos. Cabível, portanto, a retratação do julgado nesse aspecto, porquanto para o deferimento do pleito compensatório requerido judicialmente não se faz imprescindível a juntada das guias de pagamento, necessárias apenas no momento em que se for efetivar a compensação perante o fisco.

No caso dos autos, a impetrante juntou cópia do contrato social com as respectivas alterações (Id. 264319542 - fls. 38/49) e da sua inscrição no CNPJ (Id. 264319542 - fl. 37), que comprovam ser uma empresa de responsabilidade limitada devidamente constituída, o que demonstra sua posição de devedor tributário. Ainda que assim não fosse, juntou aos autos cópia de pedidos de compensação (Id. 264319542 - fls. 208/231 e 259/278), de depósitos judiciais das contribuições vencidas no decurso da ação mandamental (Id. 264319542 - fls. 106, 146, 151/157 161/162 e 183/184) e de DARF relativas ao período de fevereiro de 1999 a julho de 2004 (Id. 264319542 - fls. 232/258 e 279/287 e Id. 264319543).

Reconhecido o direito o direito à restituição, faz-se necessária a análise da prescrição.

A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG (Temas 137 e 138), assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 3o, DA LC 118/2005. POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).

3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.

4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.269.570/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/05/2012)

Esse entendimento segue o que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos, para as ações ajuizadas até 09/06/2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da LC no 118/2005, a no máximo cinco anos (RE 566.621/RS - Tribunal Pleno - rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 04.08.2011, v.m., DJe 11.10.2011).

No caso dos autos, o mandamus foi impetrado em 15/10/2004, de maneira que deve ser observado o prazo decenal na compensação do PIS e da COFINS recolhidas com base nas Leis n° 9.718/98, no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Ante o exposto, voto para que se retrate do acórdão de Id. 264318833 (fls. 183/200) e, em consequência, seja desprovido o agravo interno da União e dado provimento ao da impetrante para reconhecer o direito à compensação do PIS e da COFINS indevidamente recolhidos nos dez anos anteriores à impetração do mandamus.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. RETRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDOR TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARESTO RETRATADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de devolução de autos à turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do 1.040 do Código de Processo Civil, à vista de o acórdão não se amoldar à orientação dos Recursos Especiais no 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), representativos da controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a comprovação dos recolhimentos indevidos para fins de reconhecimento do direito à compensação e qual o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.715.256/SP, no 1.715.294/SP e no 1.365.095/SP (Tema 118), firmou o entendimento no sentido de que: "(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação". No caso dos autos, o acórdão recorrido adotou orientação contrária à da Corte Superior, pois afastou o direito à compensação do indébito por ausência de comprovação dos recolhimentos indevidos. Cabível, portanto, a retratação do julgado nesse aspecto, para estabelecer que é suficiente a comprovação de que a impetrante ocupa a posição de credor tributário, o que ocorreu no caso dos autos.

4. As cortes superiores assentaram orientação no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador, para as ações ajuizadas até 09.06.2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da LC 118/2005 a no máximo cinco anos. No caso dos autos, o mandamus foi impetrado em 15/10/2004, de maneira que deve ser aplicado o prazo decenal.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão retratado. Agravo interno da impetrante provido e desprovido o da União.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1040.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.715.256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019), (REsp 1.269.570/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/05/2012), (RE 566.621/RS - Tribunal Pleno - rel. Min. ELLEN GRACIE, j. 04.08.2011, v.m., DJe 11.10.2011).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu se retratar do acórdão de Id. 264318833 (fls. 183/200) e, em consequência, seja desprovido o agravo interno da União e dado provimento ao da impetrante para reconhecer o direito à compensação do PIS e da COFINS indevidamente recolhidos nos dez anos anteriores à impetração do mandamus, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão